Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2o, VII DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO EXTRAJUCIAL CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume grande destaque, ainda mais se aliada às demais provas colhidas, principalmente pela confissão judicial do acusado e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante.
3. As provas colhidas na fase inquisitorial podem servir para a formação do convencimento do magistrado, sobretudo se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
4. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.